Tribunal: TJES
Processo: 5000207-42.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-42.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA CLARA DA SILVA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000207-42.2024.8.08.0011

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
ANA PAULA CLARA DA SILVA e CARLOS FELIPE NICOLI CIPRIANO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VOO INTERNACIONAL. VITÓRIA X GUARULHOS X ZURIQUE, SAÍDA DIA 14/10/2023, ÀS 11:25 COM PREVISÃO DE CHEGADA ÀS 10:44 DO DIA SEGUINTE. ATRASO DA CONEXÃO DE VITÓRIA EM QUASE NOVE HORAS. PERDA DO VOO GUARULHOS A ZURIQUE. EXTRAVIO DE BAGAGENS. PERNOITE EM SÃO PAULO. NOVO VOO PARA ZURIQUE OCORREU NO DIA 15/10/2023, ÀS 18:45, COM CHEGADA NA SUÍÇA, DIA 16/10/2023, ÀS 06:55. ATRASO SUPERIOR A 24 HORAS. PUGNAM PELO RESSARCIMENTO DE PARTE DA HOSPEDAGEM E GASTOS DO ALUGUEL DE CARRO, ASSIM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, CONDENANDO A REQUERIDA A PAGAR AOS AUTORES A QUANTIA DE R$ 5.000,00, PARA CADA DEMANDANTE, A TÍTULO DE DANOS MORAIS E A RESSARCIR O VALOR DE R$ 1.123,50, POR DANOS MATERIAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA COMPANHIA REQUERIDA, EM QUE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA. ARGUMENTA QUE O ATRASO OCORREU POR CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS ADVERSAS NO AEROPORTO SANTOS DUMONT, NO RIO DE JANEIRO, DE ONDE PARTIU O VOO COM DESTINO A VITÓRIA. ADUZ QUE TAL SITUAÇÃO CONFIGURA MOTIVO DE FORÇA MAIOR. ALEGA QUE NÃO RESTARAM COMPROVADOS OS DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, E ALTERNATIVAMENTE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELOS AUTORES EM QUE PLEITEIAM O NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA.

DA CONCLUSÃO:
TEM-SE QUE A FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RAZÃO DE ATRASOS DE VOOS APRESENTA-SE EM REGRA COMO FORTUITO INTERNO, TRATANDO-SE DE RISCO INERENTE À PRÓPRIA ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE AÉREO.

EM CONTRAPARTIDA, A MÁ CONDIÇÃO DO TEMPO, EMBORA SE TRATE DE UM EVENTO PREVISÍVEL, SOBRETUDO ANTE A NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO, É UM FATO INEVITÁVEL, CARACTERIZANDO, PORTANTO, UM FORTUITO EXTERNO, DE MODO QUE NÃO SE PODE EXIGIR CONDUTA DIVERSA EM SITUAÇÃO QUE AS EMPRESAS DEVEM PRIMAR PELA SEGURANÇA DOS PASSAGEIROS E DEMAIS TRIPULANTES NO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. NESSE SENTIDO, DISPÕE O ART. 737 DO CC.

MISTER, PORTANTO, CONCILIAR ESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, DE MODO QUE NÃO SEJA PREJUDICADO O CONSUMIDOR PELA INOPERÂNCIA DAS COMPANHIAS AÉREAS EM PROPORCIONAR ALTERNATIVAS VIÁVEIS AO TRANSPORTE, SENÃO EM SITUAÇÕES DE ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SEGURO DO CONTRATO FIRMADO.

NO CASO CONCRETO,
A JUSTIFICATIVA PAUTADA EM SITUAÇÃO QUE IMPEDIU A REGULAR ATIVIDADE DAS COMPANHIAS AÉREAS COM SAÍDA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT NO DIA 14/10/2023, COM DESTINO A VITÓRIA NÃO DEVE PROSPERAR. EM QUE PESE A NOTÍCIA VEICULADA ACERCA DO MAU TEMPO NO DIA DOS FATOS, APÓS CONSULTA REALIZADA NO SITE DA ANAC
, RESTOU CONSTATADO QUE NO DIA 14/10/2023, HAVIA CINCO VOOS PREVISTOS COM SAÍDA DO AEROPORTO SANTOS DUMONT-RJ PARA O AEROPORTO DE VITÓRIA (UM DA GOL E QUATRO DA TAM). DENTRE ELES, DOIS DA TAM FORAM CANCELADOS. O ÚNICO VOO DA GOL CHEGOU COM ATRASO DE QUASE NOVE HORAS EM VITÓRIA E DOIS VOOS DA TAM FORAM REALIZADOS COM CURTO ATRASO. DESSA FORMA, NÃO PROSPERA O ARGUMENTO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECOLAGEM POR MAU TEMPO NO AEROPORTO DE SANTOS DUMONT, POR NÃO RESTAR COMPROVADO QUE O REFERIDO ATRASO, OCORREU DE FATO, EM VIRTUDE DE MÁS CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS.

O ATRASO DE VOO CONFIGURA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PORQUE IMPLICA EM DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. RESTOU COMPROVADO QUE O ATRASO DA CONEXÃO EM VITÓRIA OCASIONOU A PERDA DO VOO DE SÃO PAULO AO DESTINO FINAL. NO TOCANTE À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DE ACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, NÃO CONFIGURA MOTIVO PARA INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS. É DO FORNECEDOR O DEVER DE AGIR, DE MODO PROATIVO, PARA EVITAR OU MINIMIZAR OS DANOS AO CONSUMIDOR. TRATA-SE DE CONSECTÁRIO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DOS DEVERES ANEXOS DE PROTEÇÃO E DE COOPERAÇÃO. ALÉM DISSO, CONSOANTE CONSULTA AO SITE DA ANAC, CONSTATA-SE QUE HAVIA APENAS UM VOO POR DIA PARA O DESTINO DOS AUTORES, SAINDO DO AEROPORTO DE GUARULHOS.

A CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS É DEVIDA, POIS A SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO (R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR), ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO, A EXTENSÃO DO DANO E DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
NESTES TERMOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA RECORRIDA ANALISOU DEVIDAMENTE AS PROVAS E ARGUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

RESUMO DE VOOS PROCEDENTES DO RIO DE JANEIRO (SANTOS DUMONT) COM DESTINO A VITÓRIA, NO DIA 14/10/2023:

RELAÇÃO DOS VOOS PROCEDENTES DE VITÓRIA COM DESTINO AO AEROPORTO DE GUARULHOS, NO DIA 14/10/2023:

RELAÇÃO DOS VOOS COM SAÍDA DE GUARULHOS E DESTINO A ZURIQUE, ENTRE OS DIAS 14 A 15/10/2023:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)